Tribunal: TJDFT
Processo: 0008877-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008877-21.2018.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO JUNIO DE SOUZA SENA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO OU ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO LATROCÍNIO TENTADO COMPROVADAS. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. AUMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O princípio da identidade física do juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento já havia sido designado para exercer suas atribuições em outro Juízo na data da conclusão para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 2. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, através das provas materiais, testemunhais e do reconhecimento da vítima, não há se falar em absolvição ou desclassificação para os crimes de homicídio ou roubo. 3. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que os acusados praticamente exauriram a conduta delitiva, atingindo a vítima por disparos de arma de fogo, sem, no entanto, provocar risco de morte, deve a pena, em face do iter criminis percorrido, ser reduzida em 1/2 (metade) em face da tentativa. 4. Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção de sua prisão preventiva é idônea, não se afigura o direito de recorrer em liberdade ao réu. 5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), aumentar a fração de redução decorrente da tentativa para 1/2 (metade), diminuindo as penas do primeiro e do terceiro apelantes de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima; e as penas do segundo e do quarto apelantes de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa para 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, suscitando ofensa ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a sentença foi proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual; b) artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a conduta dos corréus subsume-se ao roubo qualificado pela lesão corporal, tendo em vista que as circunstâncias fáticas não demonstram, de forma induvidosa, o animus necandi permeador da conduta dos corréus, mas, sim, a prática de lesão corporal, como meio para tentar subtrair o bem. Pleiteia a desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo seguido de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 399, §2o, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao afastar a preliminar de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, sob o fundamento de que o princípio não é absoluto, podendo ter sua aplicabilidade afastada, não se aplicando, por exemplo, nas hipóteses de afastamentos legais do magistrado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA n. 7 DO STJ. ART. 619 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser mitigado pelas hipóteses previstas no art. 132 do Código de Processo Civil. 2. No caso, uma vez removido para vara de outra Comarca o Magistrado que presidiu a instrução, não é razoável cogitar que outro designado não possa julgar o processo. 3. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 4. Não se constata nulidade no acórdão por ausência de motivação, pois o Tribunal de origem, indicou, nitidamente, os motivos de fato e de direito em que se fundou, para solucionar cada ponto tido como omisso pela defesa, a teor do art. 381, III, do CPP. Isso porque destacou, minuciosamente, todos os fatos narrados na denúncia, associados às demais provas dos autos, todas em harmonia com a palavra da vítima. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1626106/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, a mídia disponível no ID 13742752 deixa claro tanto o animus furandi quanto o animus necandi por parte dos autores do crime, que, em nítida divisão de tarefas, se deslocaram ao local do delito sob a direção do apelante Fabio Junio, o qual permaneceu no veículo para dar fuga aos três coautores, enquanto dois dos réus apontaram suas armas para a vítima e o outro tentou pegar a arma do ofendido, puxando seu braço, mas este correu e foi alvejado, à queima roupa, pelos dois apelantes armados. De fato, a distância em que os tiros foram disparados não deixam dúvidas de que os réus, no mínimo, assumiram o risco de matar a vítima, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, pois os tiros não atingiram região de letalidade imediata. Não fosse só, a testemunha Leandro Azevedo Fernandes, que estava sentado na mesma mesa que a vítima, prestou declaração, em sede de inquérito, que reforça o afastamento das alegações defensivas de desclassificação para homicídio ou roubo, afirmando que três indivíduos, sendo dois armados, rodearam a mesa e um deles apontou para a vítima e disse “esse é o cana” (ID 13742751, p. 10), ou seja, os autores estavam bem cientes de que a vítima era militar, o que reforça a intenção de que lá estavam para roubar-lhe a arma a qualquer custo, inclusive de matá-lo, o que de fato veio a ser tentado. Assim, não há como atender os pleitos defensivos de absolvição do crime de latrocínio tentado, pois a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Tampouco é cabível a desclassificação para os crimes de roubo ou homicídio, pois a figura do latrocínio tentado está devidamente tipificada no nosso ordenamento pátrio, restando comprovado nos autos o animus furandi e o animus necandi por parte dos autores do crime (ID 15849745). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023